Tribunal: TJDFT
Processo: 0737035-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO SO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. Ação em que se discute o cabimento de reparação por alegada má administração pelo Banco do Brasil de recursos em conta do PASEP.
2. Sendo o juiz o destinatário da prova, ao reputar ter condições de prolatar a sentença, pode perfeitamente dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, ao teor do art. 371 do CPC e do art. 93, IX, da Constituição da República.
3. Encontrando-se a parte autora na condição de destinatária final de serviço prestado por instituição financeira, é cabível a incidência das normas previstas no CDC nas ações em que se discute a conduta do Banco do Brasil na administração de conta do PASEP.
4. A inversão do ônus probatório não implica necessariamente na veracidade dos fatos alegados pela parte autora, nem tampouco na procedência da ação, devendo o julgador analisar todos os demais elementos constantes dos autos para só então formar sua convicção.
5. Inexistindo o ato ilícito ensejador de dano apontado pela parte autora, não há que se falar em direito à reparação material por má administração dos fundos do PIS/PASEP.
6. Negou-se provimento ao recurso.